Tribunal: TJSP
Processo: 2014561-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Sobrevinda de pedido de desistência do recurso, em razão da extinção da ação, por força da quitação do débito - Superveniente perda do interesse recursal constatada – Homologação da desistência do agravo de instrumento que se impõe -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Sobrevinda de pedido de desistência do recurso, em razão da extinção da ação, por força da quitação do débito - Superveniente perda do interesse recursal constatada – Homologação da desistência do agravo de instrumento que se impõe - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2014561-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDRA PEREIRA
VIANNA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014561-97.2020.8.26.0000 -Voto no 31012 (FG)
2
Agravo de Instrumento n. 2014561-97.2020.8.26.0000.
Agravante: Sandra Pereira Vianna.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 31.012.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL IPTU Decisão de
primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
Sobrevinda de pedido de desistência do recurso, em razão da
extinção da ação, por força da quitação do débito - Superveniente
perda do interesse recursal constatada
Homologação da
desistência do agravo de instrumento que se impõe - Recurso
prejudicado.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto nos
autos de ação de execução fiscal (proc. n. 1565202-12.2016.8.26.0090, da Vara das
Execuções Fiscais Municipais da Capital), movida pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO contra SANDRA PEREIRA VIANNA, no qual a executada insurge-se
contra a r. decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Afirma a agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o
imóvel objeto da exação foi alienado muito anteriormente ao fato gerador do IPTU
cobrado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a posterior
reforma da decisão recorrida e a exclusão da recorrente do polo passivo da execução.
A agravante apresentou a petição de fl. 212, requerendo o
desentranhamento dos documentos juntados às fls. 83/209.
Ato contínuo, foi formulado o pedido de fl. 214, com
documentos de fls. 215/223, consistente na desistência do recurso, em razão da extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014561-97.2020.8.26.0000 -Voto no 31012 (FG)
3
ação, por força da quitação do débito.
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Com efeito, tendo-se em vista a petição de fl. 214, bem como
os documentos juntados, constata-se que o feito foi extinto em primeiro grau em virtude do
pagamento do débito exequendo.
Por conseguinte, é de rigor concluir-se que ocorreu a efetiva
perda superveniente do interesse recursal da agravante, restando prejudicada a apreciação
do recurso.
Com isto, homologa-se a desistência do agravo de
instrumento interposto e julga-se prejudicado o recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.